Tribunal: TJDFT
Processo: 0722077-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722077-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES DA POLICIA FEDERAL AGRAVADO: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela Associação Nacional dos Servidores da Polícia Federal, contra decisão proferida pela 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Processo n° 0735817-17.2020.8.07.0001). A decisão recorrida, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, desentranhou dos autos documento de interesse do agravante. Em suas razões recursais (ID 27164532), o agravante sustenta que a decisão agravada, ao negar o provimento aos embargos de declaração e manter a decisão que deferiu desentranhamento dos documentos anexados pelo agravado, está em dissonância com a jurisprudência deste E. Tribunal. Assevera que o prazo processual para a juntada de documentos, deveria ter iniciado no dia 09 de abril de 2021. Alega que, apesar da audiência judicial determinar a juntada de provas a partir do dia 07 de abril de 2021, o ato somente foi assinado e disponibilizado no dia 08 de abril de 2021. Aduz, portanto, que o prazo deveria ter início no dia subsequente da assinatura e disponibilização da ata de audiência, ou seja, com exclusão do dia de começo e inclusão do de vencimento (artigo 224, caput, CPC). Argumenta que a “determinação de desentranhamento de petição dos autos configura-se grave cerceamento de produção de provas, ainda mais quando os documentos não estavam disponíveis na ocasião de distribuição dos Embargos à Execução”. Sustenta que houve ofensa ao art. 435, do CPC, pois a juntada de documento somente poderia ser indeferida ou restar prejudicada na fase de alegações finais. Por último, narra que o juízo a quo gerou grave prejuízo processual e de acesso aos meios de prova e ampla defesa. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a juntada dos documentos desentranhados dos autos originários. Preparo comprovado (ID 27164535). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do mesmo dispositivo legal. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em analise preliminar, tem-se que os fundamentos apresentados pelo agravante não refletem a plausibilidade da antecipação da tutela recursal tampouco da concessão do efeito suspensivo, porquanto não há a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A despeito de o agravante ter impetrado o presente agravo contra a decisão que indeferiu os embargos de declaração, o pronunciamento judicial que julga os embargos declaratórios tem natureza integrativa da decisão que o gerou. Nos autos originários, verifico que a parte agravante foi devidamente intimada na audiência realizada no dia 07/04/2021 (art. 357, §3, do CPC), em conformidade ao disposto no art. 1.003, §1°, do CPC. Dessa forma, tendo as partes participado do ato judicial, conforme se depreende do termo de audiência acostada ao ID 88219289 (autos originários), conclui-se que ambas ficaram cientes do conteúdo da decisão no dia da sua prolação, inclusive os advogados subscritores do recurso, Dr. Clemon Lopes Campos Junior e Dra. Helioenai de Oliveira Nascimento. Com efeito, a contagem do prazo para a parte apresentar as provas deveria fluir a partir do primeiro dia útil subsequente realizada in casu, no dia 08 de abril de 2021. Assim, ao contar os 15 (quinze) dias de prazo auferidos na audiência, tem-se como termo final o dia 29 de abril de 2021, dia normal de expediente forense. Registre-se que, no período em análise a incidência do feriado de "Tiradentes". Todavia, a parte agravante juntou a documentação somente no dia 30 de abril de 2021, data posterior a concedida em juízo. Acrescente-se que a excepcionalidade do art. 435, paragrafo único, do CPC, não se aplica ao caso em analise. O referido dispositivo legal dispõe: “Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos. Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o . Portanto, a juntada posterior de documentos é possível nas seguintes situações: i) provar fatos supervenientes, ou seja: “fazer prova fatos ocorridos depois dos articulados”, ii) fazer contraprova: “para contrapô-los as que foram produzidos nos autos”; iii) formados após a petição inicial ou a contestação; e iv) daqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após a propositura da petição inicial e da contestação. Cabe à parte, neste último caso, “comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbe ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o”. Da analise dos documentos juntados pelo agravante, observe-se que, apesar de alegar não possuir os documentos antes da apresentação dos embargos à execução, o agravante não produziu provas nesse sentido tampouco apresentou os documentos que se pretende a juntada nos autos principais. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao ora postulado até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso as informações. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, voltem-me conclusos. Brasília-DF, 13 de julho de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator